Tribunal: TJDFT
Processo: 0702112-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. NEOPLASIA MALIGNA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Havendo alegação da parte autora de permanência da retenção dos valores devidos a título de imposto de renda em seus proventos, inobstante o reconhecimento administrativo da isenção do imposto, justifica-se a declaração judicial da inexistência da relação jurídico-tributária, evidenciado o interesse de agir.
2. Deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, ainda que não proporcional, quando improcedente o pedido de restituição em dobro dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda.
3. Recurso parcialmente provido.